Tribunal: TJDFT
Processo: 0733017-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733017-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: D. D. A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por D. D. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fornecer medicação ajuizada pelo ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em decisão de id 29976368, deferi em parte a medida liminar pleiteada, para o fim de determinar ao agravado que forneça, pelo prazo de 1 (um) ano, a medicação CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI, prescrita pelo médico assistente do autor, que conta com 10 (dez) anos de idade e possui transtorno do espectro autista com quadro clínico grave. O DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo Interno (id 30353974), argumentando, em apertada síntese, a fragilidade da plausibilidade do direito invocado, bem como a ausência do perigo da demora, porque laudo fornecido pelo NATJUS - Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário indica que os estudos do medicamento não são conclusivos e estão cercados de incertezas, e também afasta a urgência médica, por não representar risco potencial de vida. Registra, ainda, o fato de o STF, em julgamento de repercussão geral, com efeito vinculante (Tema n. 500), ter decidido pela competência da Justiça Federal para apreciar e julgar ações que tratem de fornecimento de medicação sem registro na ANVISA, firmando a legitimidade passiva apenas da União nestes casos específicos. A agravante apresentou contrarrazões ao recurso em id 30013168. Antes que o Ministério Público pudesse se manifestar nos autos, a parte autora peticionou em id 30850053, para informar o descumprimento da decisão liminar. Pede, por essa razão, que seja deferido o bloqueio, nos cofres públicos, do valor do menor orçamento apresentado para aquisição dos três primeiros frascos da medicação. Pois bem. De início, cumpre reafirmar, conforme consignado na decisão que deferiu a liminar, que estão presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal, tendo em vista a demonstração do perigo de dano, comprovado por laudo médico que indica o risco da piora na qualidade de vida do paciente com a interrupção do tratamento (id 98114944), bem como da relevância da argumentação recursal, diante da constatação, em manifestação do NATJUS de id 100416458, de que as opções de tratamento fornecidas pelo SUS não se apresentaram adequadas ao caso clínico do agravante, enquanto o uso da medicação discutida nos autos indicou melhora relativa no quadro clínico. No mais, por ora, fica afastada a aplicação, ao caso, do Tema n. 500 do STF, tendo em vista que a situação concreta não se amolda ao precedente indicado, porque o medicamento, embora sem registro definitivo na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária. Sobre o tema, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou. Confira-se: CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS” (RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021) Feitas essas ponderações, intime-se o DISTRITO FEDERAL, com urgência, para se manifestar sobre a petição de id 30850053. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator